Tribunal: TJDFT
Processo: 0780984-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal detém legitimidade para a causa que tem como objeto a isenção de imposto de renda para servidor aposentado portador de moléstia grave, pois atua como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo na hipótese de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave. Preliminar de falta de interesse rejeitada.
3. Não há pedido de devolução de valores pagos a título de imposto de renda, o que se busca é a declaração de isenção de imposto de renda. Prescrição não configurada.
4. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a cardiopatia grave.
5. “O magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 371.436/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 11/4/2014).
6. Dessa forma, se os documentos apresentados pela autora apontam para cardiomiopatia isquêmica – doença grave - com angioplastia para implantação de stent e descrevem detalhadamente sua situação de saúde, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção do imposto de renda.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.